Tribunal: TJMT
Processo: 1023138-59.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023138-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GABRIEL DIAS DA SILVA - CPF: 071.834.801-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
GABRIEL DIAS DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS
MORAIS
–
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
– DESCABIMENTO -
PEDIDO DE TUTELA DE PRIMEIRO GRAU – ART. 300 DO CPC -
MULTA POR DESCUMPRIMENTO
- MONTANTE
FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPOVIDO

1
. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2
.
O recurso adequado para combater a sentença que julga impugnação à assistência judiciária gratuita em autos apartados é o de apelação, consoante dispõe o art. 1.009, do NCPC, não havendo como aplicar o princípio da fungibilidade ao agravo de instrumento interposto. Precedentes do STJ.

3
. Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e o seu montante não comporta redução, quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de

A
GRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
BANCO DO BRASIL SA,
contra
decisão interlocutória proferida (
ID.
234156159 – autos de origem PJE Nº 1020446-81.2024.8.11.0002) pelo
Juízo da 4º Vara Cível de
Várzea
Grande
/MT
, que deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Em razões recursais, sustenta a ausência de pressupostos para a concessão da tutela de urgência elencados no artigo 300 do CPC, bem como alega impugnação à assistência judiciária gratuita, visto que demonstrou possuir todos os meios necessários para arcar com os custos da presente demanda.

Prossegue afirmando que o prazo para cumprimento da liminar deferida, como regra, deve ser fixado em dias úteis, em conformidade com o art. 219, caput, do CPC/15, e com o dia de funcionamento bancário, assim como a revisão da periodicidade da multa cominatória de acordo com a realidade fática dos autos, ou seja, de acordo com a frequência dos eventos que denotam o descumprimento da liminar deferida. Requer, ainda, que seja revogada a multa arbitrada, ou minorada em conformidade com o art. 412 do Código Civil, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Por estas razões, busca o provimento do agravo de instrumento para excluir ou rever a multa fixada, considerando indevido e excessivo o valor, no qual pugna pela revogação ou redução, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. De igual maneira, requer a revogação da tutela deferida em sua integralidade, bem como a alteração do foco principal da demanda.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID. 234169176.

Tutela antecipada recursal indeferida em ID. 234987169
.

Contrarrazões apresentada em ID. 238906672.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S): GABRIEL DIAS DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
movido por
BANCO DO BRASIL SA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 234156159 – autos de origem PJE Nº 1020446-81.2024.8.11.0002) pelo Juízo da 4º Vara Cível de Várzea Grande/MT, que deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

A Agravante se insurge contra a decisão do juízo singular, afirmando que a tutela de urgência não poderia ter sido deferida parcialmente, uma vez que não estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão
impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
deferiu
parcialmente
o pedido
de tutela
, o Juízo singular consignou que:

“
[...]
Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015,
DEFIRO
a gratuidade da justiça.
Anote-se.

Da tutela de urgência

Trata-se de pedido de tutela de
urgência antecipada
(art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo.

Nesse passo, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos pessoais da parte requerente e, o extrato que evidencia os descontos noticiados, colacionado no Ids. 158714573 e 158714578, documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial.

Tampouco há que se pôr em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte requerente em razão da diminuição
do sua renda mensal
em razão de eventual arbitrariedade da instituição bancária, mormente quando entende indevido.

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade dos descontos.

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da requerida, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à devida cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver.

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar,
defiro em parte
o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, e
determino

seja a parte requerida intimada a fim de proceder com devolução do valor de R$ 5.007,77(cinco mil e sete reais e setenta e sete centavos), conforme solicitado na inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito horas)
, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.
[...]
”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não houve mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela recursal.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

O Agravante aponta a necessidade de revogação da assistência judiciária gratuita da Agravada em primeiro grau, uma vez que teria condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Convém destacar que a hipótese prevista no inciso V, do art. 1.015, do novo código de ritos, para a interposição de agravo de instrumento, diz respeito à decisão interlocutória que rejeita ou acolhe pedido de gratuidade de justiça feito nos próprios autos, o que não é o caso.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“REGIMENTAL - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AUTOS APARTADOS- SENTENÇA - PROCEDÊNCIA - CABIMENTO DE APELAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Contra sentença proferida em incidente de impugnação à justiça gratuita, em autos apartados, cabe apelação, e a interposição de agravo de instrumento constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.”
(RAR n. 86.011/2015, 6ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.07.2015 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO – ACOLHIMENTO –
DECISÃO PROFERIDA EM AUTOS APARTADOS – RECORRÍVEL POR APELAÇÃO – ARTIGO 17 DA LEI Nº 1.060/50 – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Embora o artigo 17, da Lei nº 1.060/50, preveja a apelação como recurso cabível contra decisão que aprecia pedido de assistência judiciária gratuita, em razão da divergência quanto ao assunto,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que se a decisão que enfrenta pedido de justiça gratuita é proferida nos próprios autos do processo em que pretende a sua concessão, o recurso cabível é o agravo de instrumento, ao passo que, se decidida em autos apartados, deve ser impugnada por apelação cível
. Assim,
constatado que a decisão acerca do benefício da justiça gratuita fora proferida em impugnação processada em autos apartados, deve esta ser contestada por meio de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento e, portanto, inaplicável o princípio da fungibilidade
.”
(RAI n. 132.446/2012, 2ª Câm.
Cív
.,
Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.01.2013 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AUTOS APARTADOS. RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1.
Contra a decisão que julga impugnação ao deferimento do benefício da justiça gratuita em autos apartados cabe o recurso de apelação, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de agravo instrumento. Precedentes
. [...]

3.
Agravo regimental não provido.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 479.306/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 07.10.2014 – negritei)

Desse modo, por
haver expressa
previsão legal do recurso cabível contra sentença, não se aplica aqui o princípio da fungibilidade recursal, por se
tratar de erro grosseiro da agravante, razão pela qual o não conhecimento
este pedido recursal

é
medida
que se impõe.

PEDIDO DE TUTELA DE PRIMEIRO GRAU

A Agravante, sustenta a ausência de pressupostos para a concessão da tutela de urgência elencados no artigo 300 do CPC.

Todavia, limita-se a explanar sobre o instituto da tutela de urgência sem indicar os motivos pelos quais a parte Agravada deixou de demonstrar o periculum in mora e o fumus boni iuris em primeira instância. Ademais, não demonstra por quais razões a própria Agravada teria cumprido com esses requisitos para justificar o deferimento da tutela recursal.

Importa ressaltar que o deferimento do pedido de tutela depende da demonstração conjunta do perigo da demora e da probabilidade do direito, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Portanto, verificada a presença conjunta desses requisitos, o pedido deve ser deferido, assim como fez o juízo a quo.

Por outro lado, caso se pretenda desconstituir a decisão, é necessário apontar e demonstrar que os requisitos do art. 300 do CPC não estão presentes. Contudo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar suas alegações, de modo que a decisão não merece qualquer reparo.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS
SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024
)

MULTA COMINATÓRIA

A parte Agravante assevera que o prazo para cumprimento da liminar deferida deve ser fixado em dias úteis, conforme o art. 219, caput, do CPC/15, e o funcionamento bancário. Requer-se a revisão da periodicidade da multa cominatória conforme a realidade fática dos autos e a frequência dos eventos de descumprimento. Solicita-se, ainda, a revogação ou minoração da multa arbitrada, em conformidade com o art. 412 do Código Civil e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Revisitando a decisão agravada, verifica-se que foi concedido prazo de 48 horas para devolver o valor de R$ 5.007,77 (cinco mil e sete reais e setenta e sete centavos) ao Agravado, não havendo, portanto, qualquer ato que dependa de dispêndio técnico de grande demora.

Assim, não há qualquer violação aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade no prazo concedido.

Portanto, a fixação da multa diária visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo apenas se não realizada a obrigação imposta. Desta feita, não há razão que justifique o afastamento da
astreinte
, sobretudo porque o abrandamento da multa na forma pretendida implicaria em viabilizar o descumprimento da ordem judicial.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS MENSAIS E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR E LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES – MANUTENÇÃO
– PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO (05 DIAS ÚTEIS) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela para suspender a cobrança de empréstimos supostamente firmados por terceiros fraudadores.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não
obrigá-la
ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte e estabelecer um prazo razoável para cumprimento.

(N.U 1008700-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA DE NÚMERO DE PARCELAS MAIOR DO QUE O CONTRATADO – SUSPENSÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – LIMITAÇÃO TEMPORAL – NÃO APLICAÇÃO – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL
– QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO A QUO – INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA VIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor.

Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (
arts
. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação, desde logo, de limite temporal e valor máximo para a multa retira a força coercitiva que lhe é própria.

O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.

A matéria ainda não submetida ao juízo da causa não pode ser apreciada nesta via, sob pena de indevida supressão de instância.

(N.U 1005987-27.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2017,
Publicado
no DJE 06/10/2017)

CONCLUSÃO

Dessa maneira, atento
às especificidades
da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não
restam configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
,
conheço
parcialmente
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória
sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas
sucumbenciais.

É o voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024